Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704291-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MATSUE NOMIYAMA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de suspensão da antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal n. 0714221-18.2023.8.07.0018, que nos autos do cumprimento de sentença, afastou a preliminar de suspensão arguida e, no mérito e rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se nos autos que houve a interposição de recurso idêntico, AGI n. 0704282-34.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, no dia 06/02/2024, às 17h34. É o relatório. DECIDO. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Nos autos em apreço, observa-se que o Agravante interpôs dois agravos de instrumento em face da mesma decisão interlocutória, que afastou a preliminar de suspensão arguida e, no mérito e rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. O primeiro agravo n. 0704282-34.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria foi interposto no dia 06/02/2024, às 17h34. O presente agravo n. 0704291-93.2024.8.07.0000 interposto às 17h56. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim. Por isso, nele não cabem dois recursos de mesma natureza contra uma mesma decisão, conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [..] 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1367393/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. ACESSÕES NÃO COMPROVADAS. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, o ato processual só está sujeito a único recurso pela mesma parte. 2. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, é devida a indenização das acessões realizadas em terreno alheio, desde que comprovadas. 3. Apelação da Ação de Imissão de Posse (Processo no 0001312-86.2017.8.07.0020) não conhecida. Apelação da Ação de Manutenção de Posse (Processo no 0000957-76.2017.8.07.0020) conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Acórdão n.1186877, 00009577620178070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 16:39:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador